Tribunal: TJSP
Processo: 2241517-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA – INSCRIÇÃO ESTADUAL – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ATO ADMINISTRATIVO – BLOQUEIO – PRETENSÃO À REATIVAÇÃO DA RESPECTIVA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PARTE IMPETRANTE – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO ACESSO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – MEDIDA LIMINAR –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA – INSCRIÇÃO ESTADUAL – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ATO ADMINISTRATIVO – BLOQUEIO – PRETENSÃO À REATIVAÇÃO DA RESPECTIVA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PARTE IMPETRANTE – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO ACESSO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – impossibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, de plano. 3. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 4. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão, recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.